Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-64.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006261-64.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CARVALHO - CPF: 020.675.861-81 (RECORRENTE), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA ADIMPLIDA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. CORTE E NEGATIVAÇÃO INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha na prestação de serviço da Ré consiste na negativação indevida do nome do consumidor e suspensão dos serviços, por obrigação devidamente quitada, enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Comprovado o pagamento em duplicidade é devida a restituição do valor pago, na sua forma dobrada.

O quantum indenizatório se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deste modo, merece redução.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1006261-64.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Águas de Primavera S/A

Recorrida(s):

Willian de Oliveira Lopes Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a) Ratifico a liminar concedida nos autos;

b) DECLARO inexistente o débito no valor de R$88,00 (oitenta e oito reais), apontado no SPC/SERASA em nome do reclamante e efetuado pela reclamada, na data de 22/06/2023;

c) CONDENO a ré ao pagamento do valor único de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos contados da data desta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.

d) CONDENO a reclamada a restituir em dobro o que cobrou indevidamente, o que perfaz um montante total de R$176,00 (cento e setenta e seis reais), devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a contar do efetivo desembolso de cada parcela;

Sem ônus sucumbenciais e custas, face ao disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.

No presente caso o Reclamante alega que é titular da matrícula n°. 446263/7 e que se encontra adimplente com suas obrigações. Ocorre que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 88,00 – referente à fatura vencida em 02/06/2022, a qual foi quitada em 25/05/2023, conforme comprovante de pagamento juntado a exordial.

Em 12/07/2023 o Autor manifestou nos autos que houve a suspensão dos serviços de água em sua residência desde 11/07/2023 e que pagou novamente a fatura com vencimento em 06/2023 para que houvesse o restabelecimento dos serviços. Colacionou vídeos, comprovante de pagamento e informação de corte pelo aplicativo da Ré.

Houve deferimento da tutela de urgência determinando o restabelecimento dos serviços na residência do autor, a qual foi cumprida em 12/07/2023 às 16h58min.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta que a negativação ocorreu de forma devida, pois o pagamento foi processado em 12/07/2023, ou seja, realizado em atraso. Aduz que a restituição do pagamento em duplicidade deve ocorrer na forma simples, uma vez que se trata de cobrança devida e não restou comprovada a ocorrência de má-fé, bem como a indenização por dano moral deve ser afastada ou minorada a patamares condizentes com os fatos narrados nos autos.

Analisando os autos, é incontroverso que a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito e o corte dos serviços de água no imóvel do consumidor ocorreram de forma indevida, uma vez que restou comprovado nos autos que o Autor se encontrava adimplente com suas obrigações, conforme os comprovantes de pagamentos referentes às faturas de abril, maio e junho/2023.

Deste modo, resta devidamente configurada a falha na prestação de serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando incontroverso que o consumidor teve o corte indevido do fornecimento de água, bem como seu nome incluído no cadastro de inadimplentes, circunstâncias que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
” que prescinde da prova do dano, bastando à prova desse fato.

No tocante a restituição em dobro, para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em apreço, vislumbro que houve o pagamento em duplicidade pelo consumidor para fins de se evitar a suspensão dos serviços, no entanto, a Ré procedeu com o corte. Deste modo, o pagamento em duplicidade de fatura adimplida anteriormente, configura pagamento indevido e caracteriza ilicitude na cobrança, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Assim sendo, escorreita a sentença quanto à restituição em dobro.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que merece reparos, pois o valor fixado se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024